Tribunal: TJDFT
Processo: 0732940-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732940-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AUGUSTO CUPERTINO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GUARDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGINAIS OU MICROFILMAGENS. SLIP/XER. OMISSÃO INJUSTIFICADA. SENTENÇA CASSADA. SEM HONORÁRIOS. 1. O art. 381 do Código de Processo Civil – CPC prevê, com relação à produção antecipada da prova, o seguinte: "A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação." 2. A exibição dos documentos requeridos é suscetível de justificar, ou evitar, o ajuizamento de ação (art. 381, III, do CPC). Dessa forma, o não fornecimento injustificado dos documentos originais ou de suas microfilmagens é inescusável. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou tese em tema afetado por demandas repetitivas. Decidiu que: 1) por força da inversão do ônus da prova, as instituições financeiras não podem se recusar a exibir em juízo documentos comuns às partes essenciais para a devida liquidação das sentenças condenatórias; 2) a obrigação legal de guarda dos documentos permanece enquanto não prescritas as ações a eles relativas (Tema 411). 4. A manutenção de documentos físicos relativos a contratos de empréstimos, financiamentos e outros relacionados a sua atividade fim está regulamentada na Resolução 913/1984 do Banco Central do Brasil. Os seus arts. 2°, 4o, 19 e 22 determinam que: 1) a eliminação de documentos relacionados a empréstimos financiamento e outras operações de crédito, bem como seus documentos comprobatórios só poderão ser eliminados após liquidada a operação e ultimadas as microfilmagens; 2) os microfilmes deverão ser mantidos disponíveis para a fiscalização pelos mesmos prazos prescricionais relativos aos documentos neles contidos; 3) a eliminação dos originais será precedida de termo lavrado em livro, fichas ou outro tipo de registro próprio; 4) as transcrições dos dados poderão ser feitas pelo uso de microfilme e gerado por sistema de processamento eletrônico e a permissibilidade do uso desse sistema observará, dentre outros requisitos, a manutenção dos documentos geradores da informação, em original ou microfilme convencional. 5. Nos termos da regulação do Banco Central do Brasil, a eliminação de documentos originais só pode ocorrer após a realização das suas microfilmagens e um ou outro deve ser preservado, no mínimo, pelos prazos prescricionais das respectivas obrigações. 6. A instituição financeira não pode se recusar a exibir o documento, diante da sua obrigação legal e regulamentar de preservação dos documentos originais relacionados a sua atividade fim. Caso decida eliminá-los, deverá, necessariamente, microfilmá-los, e lavrar termo específico. 7. Os extratos SLIPS/XER 712 são transcrições de dados gerados de microfilme original, por meio de sistema de processamento eletrônico. Embora seja permitido o uso desse tipo de sistema, deve haver a manutenção dos documentos geradores da informação, em original ou microfilme convencional (art. 22 da Resolução 913/1984). Os referidos extratos são bem recentes. A geração desses extratos decorreram ou dos originais ou de seus microfilmes. Se o banco cumpre as determinações legais e regulamentares sobre as informações bancárias de sua responsabilidade, não há dúvida de que possuem os documentos cuja exibição se pretende. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Sem honorários. A parte recorrente alega violação ao artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil, argumentando que os extratos SLIP/XER correspondem à representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil e configuram documentos idôneos, dotados de presunção de veracidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 75814019). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 425, inciso V, CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na hipótese, em momento algum o banco demonstrou que não possui os originais, o que poderia ser feito mediante simples juntada do procedimento de eliminação. Em segundo lugar, a instituição financeira não pode se recusar a exibir o documento, diante da sua obrigação legal e regulamentar de preservação dos documentos originais relacionados a sua atividade fim. Caso decida eliminá-los, deverá, necessariamente, microfilmá-los, e lavrar termo específico. Os extratos SLIPS/XER 712 são transcrições de dados gerados de microfilme original, por meio de sistema de processamento eletrônico. Embora seja permitido o uso desse tipo de sistema, deve haver a manutenção dos documentos geradores da informação, em original ou microfilme convencional (art. 22 da Resolução 913/1984). Os referidos extratos são recentes, emitidos em 2023. A geração desses extratos decorreu ou dos originais ou de seus microfilmes. Não há sequer indicação da referência a cada cédula de crédito bancário nos extratos. Se o apelado cumpre as determinações legais e regulamentares sobre as informações bancárias de sua responsabilidade, deve-se presumir que possuem os documentos cuja exibição se pretende. O pronunciamento judicial, no âmbito da produção antecipada de prova, não se debruça sobre a ocorrência de fato nem sobre as consequências jurídicas (art. 382, §6o, CPC). Todavia, deve assegurar a instrução probatória para atendimento às finalidades previstas no art. 381, CPC. Dessa forma, diante da omissão do banco e da falta de justificativa em não apresentar os documentos requeridos pelo apelante, a sentença deve ser cassada". (ID 74885966). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75814019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021